Tribunal: TJSP
Processo: 2213705-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – PESSOA JURÍDICA – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da agravante – Empresa que se mantém em atividade, auferindo receitas com intuito lucrativo – Simples fato de a pessoa jurídica possuir dívidas não basta para justificar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – PESSOA JURÍDICA – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da agravante – Empresa que se mantém em atividade, auferindo receitas com intuito lucrativo – Simples fato de a pessoa jurídica possuir dívidas não basta para justificar a gratuidade judiciária – Para constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, é necessária a integralização de Capital Social de, no mínimo, 100 salários mínimos, o que não se coaduna com a hipossuficiência aventada pela recorrente – Súmula 481 do STJ – PESSOA FÍSICA – Vulnerabilidade não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração anual de Imposto de Renda da agravante contendo patrimônio incompatível com a concessão da benesse – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Movimentação bancária não condizente com a outorga do benefício – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213705-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS e FASTTUR TURISMO E CAMBIO
EIRELI - ME, é agravada LIGIA VERDE ZEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 242.000,00
Valor das custas: R$ 2.420,00
PROCESSO DE ORIGEM N. 1002312-56.2020.8.26.0704
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2213705-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME E CHRYSTIANO BORGES
BARCELLOS
AGRAVADA: LIGIA VERDE ZEIN
VOTO N. 10713
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita
Indeferimento do pedido
pelo douto Juízo “a quo” PESSOA JURÍDICA Carência
de elementos que possam configurar hipossuficiência
econômica da agravante
Empresa que se mantém em
atividade, auferindo receitas com intuito lucrativo Simples
fato de a pessoa jurídica possuir dívidas não basta para
justificar a gratuidade judiciária
Para constituição de
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

EIRELI, é necessária a integralização de Capital Social de,
no mínimo, 100 salários mínimos, o que não se coaduna
com a hipossuficiência aventada pela recorrente Súmula
481 do STJ
PESSOA FÍSICA
Vulnerabilidade não
demonstrada Presunção de veracidade da declaração de
pobreza afastada Declaração anual de Imposto de Renda
da agravante contendo patrimônio incompatível com a
concessão da benesse Critério de renda familiar de até três
salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e
prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar
necessitada a pessoa natural Movimentação bancária não
condizente com a outorga do benefício Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FASTTUR
TURISMO E CÂMBIO EIRELI - ME e CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS contra a r.
decisão de fls. 793/794 dos autos de origem, por meio da qual o douto Juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em ação de rescisão contratual e restituição de valores c.c. pedido de indenização
por danos morais, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
em relação aos requeridos, ora agravantes.
Irresignados, recorrem os agravantes, alegando que este Tribunal
já reconheceu o direito dos insurgentes à gratuidade. Ademais, afirmam que a
empresa se encontra em situação de calamidade, tendo, para tanto, suspendido
suas atividades, ao passo que Chrystiano recebe ajuda de amigos para sobreviver.
Ainda, aduzem que as contas de ambos se encontram bloqueadas judicialmente,
não sendo possível nem mesmo o acesso a extratos bancários por meio eletrônico.
Finalmente, asseveram que a pessoa jurídica atualmente sofre mais de 250
(duzentos e cinquenta) ações judiciais, além de dívidas bancárias e protestos.
Não houve pedido de efeito.
O despacho de fls. 87/88 facultou aos recorrentes, no prazo de
cinco dias, a apresentação de outros documentos aptos a demonstrar a sua
escassez de recursos.
Documentação complementar às fls. 91/136.
Contraminuta às fls. 138/143.
É o relatório.
I.
DA PESSOA JURÍDICA
Embora não exista divergência quanto à possibilidade de
concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que,
pelo teor da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a comprovação
da alegada hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”. (grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Direito Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do
benefício - Possibilidade de concessão da gratuidade às
pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua
impossibilidade de suportar os encargos do processo -
Súmula 481 do STJ - O fato de a empresa encontrar-se
em regime de Recuperação Judicial, isoladamente, não
é suficiente para obtenção da gratuidade processual -
Precedentes do TJ-SP
Situação financeira e
patrimonial da agravante não demonstrada - Decisão
de indeferimento mantida - Recurso improvido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2040806-
92.2013.8.26.0000, Des. Rel. Plinio Novaes de Andrade
Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2013);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
- PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão do benefício,
desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência
de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e
99, §3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ Hipótese
em que os Balanços Patrimoniais juntados não
comprovam, de maneira efetiva, a hipossuficiência da
instituição de ensino agravante
Ausente a
comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à concessão
da assistência judiciária
Necessidade de recolher
custas processuais e preparo, em 1a instância, sob as
penas da lei - Agravo improvido, com recomendação"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2016).
Cabe, assim, à pessoa jurídica postulante da gratuidade
comprovar, cabalmente, que não pode arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo de suas atividades.
Da análise dos documentos, todavia, não resta devidamente
configurada a proclamada insuficiência de recursos, de sorte que a r. decisão
combatida não merece reforma.
Deveras, em meio às poucas informações financeiras carreadas
aos autos, extrai-se da única Declaração de Informações Econômico-Fiscais juntada,
relativa exercício 2019, que a agravante auferiu ganhos de capital no importe de R$
150.000,00 (fls. 70 e 118).
No mais, os extratos bancários, trazidos às fls. 57, dão conta de
consideráveis movimentações, como, por exemplo, saldo de R$ 10.277,02, em
fevereiro
de
2020,
demonstrando,
consequentemente,
ausência
de
hipossuficiência.
Afora isso, à mingua de documentação efetivamente capaz de
evidenciar a situação econômico-financeira da suplicante de forma transparente, foi-
lhe dada oportunidade de ofertar novos elementos aptos a preencher os
pressupostos da pretensão deduzida, ocasião em que se limitou a reproduzir, às fls.
102/123, os mesmos documentos juntados nas razões recursais.
Em suma, não foram providenciados extratos bancários recentes,
demonstrações contábeis ou outros documentos que conferissem robustez à
mencionada escassez de recursos.
Ademais, é cediço que, para constituição de Empresa Individual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Responsabilidade Limitada EIRELI, é necessária a integralização de Capital Social
de, no mínimo, 100 salários mínimos, o que não se coaduna com a vulnerabilidade
aventada pela recorrente.
Cumpre consignar, outrossim, que o simples fato de a insurgente
possuir dívidas não basta para justificar a gratuidade judiciária.
De fato, não se podem confundir circunstâncias financeiras
desfavoráveis, pelas quais qualquer empresa pode passar, especialmente em
conjunturas macroeconômicas complicadas como as atuais, com a situação
específica do hipossuficiente, que não pode enfrentar o pagamento das custas e
despesas do processo sem prejuízo de suas atividades.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da
Justiça Gratuita. Insurgência. Documentos demonstram
que a renda da parte requerente é superior a três
salários mínimos. A existência de dívidas não são
suficientes para caracterizar a necessidade da
concessão
do
benefício.
Necessidade
não
caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2010221-81.2018.8.26.0000, Des. Rel. Costa Netto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2018
sem
destaque no original);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de justiça
gratuita - Indeferimento Presunção de veracidade da
declaração de pobreza afastada
Agravante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
possui patrimônio incompatível com a concessão da
benesse
Existência de bem em nome do agravado
não revelada - Indícios de renda não declarada
O
fato de o recorrente possuir dívidas não justifica a
concessão da benesse - Decisão mantida
Recurso
desprovido” (Agravo
de
Instrumento
n.
2083525-16.2018.8.26.0000, Des. Rel. Jonize Sacchi
de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
31/07/2018 sem negrito no original);
“JUSTIÇA GRATUITA Espólio Demonstração de que
o patrimônio a ser partilhado tem valor significativo -
Impossibilidade de deferimento da gratuidade
processual, mesmo diante da existência de dívidas
Benefício indeferido
Decisão mantida - Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2196830-12.2017.8.26.0000, Des. Rel. Álvaro Torres
Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2018
sem ênfase no original).
Ao que foi dito, acrescenta-se que a empresa recorrente, segundo
consta, não encerrou as suas atividades (situação que não se confunde com o
fechamento das portas em razão da quarentena), de sorte que continua auferindo
renda, pagando funcionários, fornecedores, insumos, tributos etc.
Ultimando, importante enfatizar que o indeferimento da justiça
gratuita não está atrelado à contratação de advogado particular, conforme
parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, forçoso
reconhecer que a contratação de advogado particular é mais um item que,
associado aos demais observados nos autos, depõe contra o deferimento da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
8
I.
DA PESSOA FÍSICA
De início, ressalta-se que o juiz não está vinculado à declaração de
pobreza da parte (art. 99, § 3o, do CPC/2015), a qual, por si só, não implica
imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o
exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento
acerca da possibilidade ou não de o postulante da gratuidade arcar com as despesas
processuais.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA
ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo,
procedendo com amparo nos elementos de convicção
dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de
prover as custas do processo. 2. Aferir a condição de
hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação da
Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de
que o julgador pode indeferir o benefício da assistência
judiciária gratuita, diante das evidências constantes no
processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Demais
disso, a jurisprudência firmou entendimento no sentido
de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo
requerente do pedido de assistência judiciária gratuita,
é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real
necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
9
n.769514/SP,
Rel.
Min.
Humberto
Martins,
J.
15.12.2015, DJe 02.02.2016).
A seguir, o posicionamento desta Colenda Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO RECOLHIMENTO
DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO
Sendo o pedido de concessão de
assistência judiciária, o objeto do recurso, é possível
sua apreciação, sem o recolhimento do preparo

Agravo conhecido. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
PESSOA FÍSICA DECLARAÇÃO DE POBREZA
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - Presunção decorrente
da declaração de pobreza que somente pode ser elidida
por prova em contrário
Agravante que não
demonstrou a sua hipossuficiência financeira, através
dos documentos juntados Hipótese, ademais, em que
o MM. Juiz 'a quo', já havia determinado a
comprovação documental de sua renda bruta mensal, o
que não foi atendido - Declarações contraditórias, a
respeito de sua ocupação/profissão, que militam em
seu próprio desfavor - Extratos bancários que
comprovam a existência de renda, decorrente de
aluguel Contratação de advogado particular, através
de contrato ad exito, que não restou comprovada

Presentes elementos que afastam referida presunção,
impõe-se a não concessão do benefício Existência de
fundadas razões - Decisão mantida Necessidade de
recolher custas de preparo, em 1a instância, sob as
penas da lei - Agravo improvido, com recomendação"
(Agravo de Instrumento n. 2219668-17.2015.8.26.0000,
24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira,
j. 03.12.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Da análise dos documentos coligidos, todavia, não se infere a
aventada fragilidade econômica.
De proêmio, a fim de corroborar a mencionada precariedade,
Chrystiano exibiu recibo de entrega da Declaração de Imposto de Renda Exercício
2020, de onde se extraem rendimentos tributáveis no importe de R$ 72.990,00 (fls.
92/100), além de bens e rendimentos na expressiva quantia de R$ 523.436,32,
circunstância que só reforça a ausência de incapacidade do agravante.
Cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e adotado por esta Colenda Câmara para reputar
economicamente necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda
familiar a três salários mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de
setembro de 2009), teto inferior aos rendimentos usufruídos pelo suplicante no
último ano.
Além do mais, os extratos bancários juntados às fls. 21/26 e 101
denotam intensa movimentação financeira com diversos gastos e transações, como,
por exemplo, pagamento de cartão no importe de R$ 7.267,66, em 17/03/2020,
revelando, portanto, estofo financeiro.
Não bastasse, curial enfatizar que, tal qual a pessoa jurídica, a
pessoa física insurgente conta com a assistência de advogado particular, situação
que, embora não tendo, por si só, o condão de justificar a recusa do benefício
pretendido, milita, em conjunto com os demais dados, contra a sua outorga.
Frise-se, outrossim, que, devido à existência de litisconsórcio
ativo, as custas e as despesas processuais serão rateadas entre os dois recorrentes,
não sendo exclusivamente suportadas por nenhum deles.
Logo, não evidenciada satisfatoriamente a impossibilidade de os
agravantes enfrentarem as despesas do processo, de rigor a manutenção do r.
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213705-52.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Prestigiado o r. “decisum” de Primeiro grau, deverão os
agravantes, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC/2015, recolher o preparo de agravo
de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em
dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta
determinação, adotando as providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora